Tribunal: TCU
Processo: 002.007/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Relatório de auditoria operacional realizada para avaliar a qualidade de serviços públicos digitais prestados diretamente pelo governo federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços públicos digitais prestados diretamente pelo setor público federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistentes os subitens 9.1.2, 9.1.5 e 9.2.2 do Acórdão 744/2025-TCU-Plenário ; 9.2. recomendar à Ouvidoria-Geral da União da Controladoria-Geral da União, com fundamento no art. 11, da Resolução-TCU 315/2020, que desenvolva metodologia de integração de ouvidorias passível de uso por todos os entes da federação, independentemente de plataforma, e que permita a rápida e eficaz transferência das manifestações entre as ouvidorias competentes, como a partir do uso de Application Programming Interface , conforme o art. 15, II, III, VIII e XI, do Decreto 11.330/2023; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação que monitore a recomendação contida no subitem 9.2; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, à Ouvidoria-Geral da União da Controladoria Geral da União e à Controladoria Geral da União; e 9.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.